Tribunal: TJSP
Processo: 3004382-40.2013.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Execução de multa fixada em Termo de Ajustamento de Conduta – Valor depositado nos autos – Pedido de restituição - Termo submetido a ação de anulação – Acórdão que reconhece a exiguidade do prazo para cumprimento do projeto apresentado ao órgão ambiental, deixando certo, todavia, a mora da executada – Execução extinta e indeferido o pedido de restituição – Decisão acertada – Mora

Ementa:
Execução de multa fixada em Termo de Ajustamento de Conduta – Valor depositado nos autos – Pedido de restituição - Termo submetido a ação de anulação – Acórdão que reconhece a exiguidade do prazo para cumprimento do projeto apresentado ao órgão ambiental, deixando certo, todavia, a mora da executada – Execução extinta e indeferido o pedido de restituição – Decisão acertada – Mora reconhecida – Recurso improvido